Tribunal: STF
Processo: ARE 1442051
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (Doc. 10, fl. 216): 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO DE PRAZO PARA AUDITAGEM DE ORÇAMENTO. VALORES JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. 1) Tendo sido juntado orçamento nos autos desde maio do presente ano, o Estado do Amapá já poderia ter submetido os valores ao seu respectivo setor de auditoria para verificar a adequação à tabela do SUS. Ao contrário, esperou até agosto para requerer a concessão de mais prazo, o que revela a impertinência do pedido. 2) Agravo interno conhecido e não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10, fls. 231-242), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAPÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; 196; e 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988, bem como a tese fixada por esta CORTE no Tema 1.033. 



    Afirma que, “embora tenha garantido a aplicação formal do citado precedente, a decisão, na prática, negou-lhe a aplicação material do Tema nº 1.033, que determinou a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares” (Doc. 10, fl. 237). 



    Ressalta que, “ao contrário do afirmado pelo Juízo a quo, a prestação de contas do procedimento cirúrgico realizado somente aportou aos autos no dia 17.08.2022 (mov. 330), quanto, então, o Estado pugnou pela concessão de vista dos autos, para submissão das contas à Auditoria e devida impugnação, se for o caso” (Doc. 10, fl. 239). 



    Defende, assim, que “o Estado não teve momento para se manifestar quanto à prestação de contas, negando-se-lhe o contraditório quanto às contas apresentadas pelo hospital particular” (Doc. 10, fl. 239). Assim, conclui que “é após a prestação de contas que há o aperfeiçoamento do cumprimento da obrigação e que surgirá para o custeador da despesa o direito em apurar a lisura das contas” (Doc. 10, fl. 240). 



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “a fim de ser garantida efetiva oportunidade de manifestação e/ou impugnação das contas apresentadas pela unidade hospitalar da rede privada” (Doc. 10, fl. 242). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que não houve o prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF (Doc. 5).



    No Agravo (Doc. 6), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 236-237):



    “Para que seja conhecido o recurso extraordinário, há de ser demonstrada a repercussão geral da matéria. 



    A lei prevê que haverá repercussão geral que houver decisões relevantes do ponto de vista econômico, jurídico, social ou político, sendo presumida a repercussão geral quando contrariada a jurisprudência dominante do STF:



    (…)



    No presente caso, houve inobservância ao decidido pelo STF, em regime de repercussão geral, no recurso extraordinário nº 666.094, caracterizando presunção de repercussão geral, à luz do art. 1.035, §3º, I, do CPC, devendo o recurso ser conhecido e provido, reformando o julgado recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, o acórdão recorrido assim decidiu a questão controvertida (Doc. 10, fls. 219-220): 



    “Em breve síntese, EDSON DOS SANTOS BARBOSA impetrou mandado de segurança para obter a condenação do Estado do Amapá, por seu Secretário de Estado da Saúde como impetrado, a realizar cirurgia para correção endovascular de aneurisma de aorta torácica com endoprótese reta (código de procedimento: 240604017-6). 



    A segurança foi concedida (ordem nº 66) e integrada por meio do acórdão de ordem nº 136. 



    Ante o não cumprimento voluntário, o exequente pugnou pelo cumprimento forçado do acórdão, o que, efetivamente, foi realizado (prestação de contas de ordem nº 330). 



    Conforme relatado, o inconformismo funda-se na alegação de que não foi assegurado ao Estado do Amapá o direito de impugnar a prestação de contas apresentada pelo Hospital São Camilo, de modo que pudesse verificar se houve, ou não, a efetiva aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde – SUS aos valores praticados na realização de cirurgia. 



    De fato, o pedido formulado nesse sentido foi indeferido. Mas o foi porque o ente público teve todo o curso do processo, desde a apresentação do primeiro orçamento para verificar eventuais incorreções na prestação de contas. 



    Com efeito, o Hospital São Camilo e São Luís apresentou orçamento em 26/04/2022 (ordem nº 200). Em seguida, foi deferido pedido do Estado para adequação dos valores à tabela do SUS, conforme decisão proferida em 18/05/2022 (ordem nº 236). E novo orçamento foi apresentado pelo mesmo hospital em 20/05/2022 (ordem nº 246), tendo o procedimento cirúrgico sido realizado com base no citado orçamento, que, posteriormente, converteu-se em prestação de contas. 



    Portanto, desde maio do presente ano o Estado do Amapá já poderia ter submetido os valores ao seu respectivo setor de auditoria para checagem. Ao contrário, esperou até agosto deste ano para requerer a concessão de prazo para auditagem (ordem nº 345 de 22/08/2022). 



    Diante de toda a inércia do Estado do Amapá, seja para cumprir a obrigação judicial, seja para verificar se os valores praticados encontram-se consonantes com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1033, realizou-se a cirurgia e, atualmente, encontra-se bloqueado R$ 147.713,20, valor correspondente à cirurgia já com os ajustes promovidos pelo hospital para adequação à tabela do SUS (ordem nº 378 de 22/09/2022). 



    Para concluir, ainda não houve ordem de transferência do referido valor e já estamos em novembro, tempo mais do que suficiente para a auditagem pretendida. E, além disso, eventuais ilegalidades decorrentes de descumprimento da ordem judicial de adequação dos valores podem ser remediadas pelo ente público também judicialmente.” 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido entendeu que não seria pertinente conceder novo prazo à parte para realizar a auditagem do orçamentos já constante dos autos, diante da sua inércia, não adentrando na matéria sobre a aplicação da Tabela do Sistema Único de Saúde, notadamente o Tema 1.033 do STF. 



    Conclui-se, desse modo, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inércia do ora recorrente para “verificar se os valores praticados encontram-se consonantes com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1033”, seria necessário o incursionamento no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice inserto na Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente